Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733550-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por cautela, e tendo em vista que as partes e o Ministério Público se manifestaram favoráveis ao julgamento antecipado da lide (processo 0701024-30.2022), aguarde-se por trinta dias o julgamento de mérito da ação ajuizada pela recorrente. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito